Tribunal: STF
Processo: RMS 22789
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: Servidor público. Aplicação da pena de advertência
sem a instauração de sindicância na qual se daria o exercício da
ampla defesa dos que vieram a ser punidos. Nulidade.
- Do sistema da Lei 8.112/90 resulta que, sendo a apuração
de irregularidade no serviço público feita mediante sindicância ou
processo administrativo, assegurada ao acusado ampla defesa (art.
143), um desses dois procedimentos terá de ser adotado para essa
apuração, o que implica dizer que o processo administrativo não
pressupõe necessariamente a existência de uma sindicância, mas, se o
instaurado for a sindicância, é preciso distinguir: se dela resultar
a instauração do processo administrativo disciplinar, é ela mero
procedimento preparatório deste, e neste  é que será imprescindível
se dê a ampla defesa do servidor; se, porém, da sindicância decorrer
a possibilidade de aplicação de penalidade de advertência ou de
suspensão de até 30 dias, essa aplicação só poderá ser feita se for
assegurado ao servidor, nesse procedimento, sua ampla defesa.
- No caso, não se instaurou nem sindicância, nem processo
administrativo, e sem se dar, por isso mesmo, qualquer oportunidade
de defesa aos impetrantes, foi-lhes aplicada a pena de advertência,
por decisão que foi tomada, como se vê da cópia a fls. 10, em
processo administrativo contra terceiro e no qual os impetrantes
constituíam a comissão de inquérito.
Recurso ordinário a que se dá provimento.